Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016337-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GOMES MARTINS - CPF: 066.041.973-44 (AGRAVANTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (AGRAVADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016337-30.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS.

AGRAVADO:
LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO – CLÁUSULA DE FORO – CONEXÃO RECONHECIDA – MESMAS PARTES – MESMO OBJETO (CONTRATO) – ART. 55 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 55
do Código de Processo Civil
reputa que serão consideradas conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No presente caso, as ações possuem as mesmas partes contratantes e também possuem como objeto o
mesmo

contrato, portanto, é necessário o reconhecimento da conexão e consequente declínio de competência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016337-30.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS.

AGRAVADO:
LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais de nº 1001282-09.2024.8.11.0010, declinou a competência para a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ao argumento de conexão com os autos de nº 1013991-97.2024.8.11.0003 em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT ou por incompetência do juízo, ante a existência de cláusula de eleição de foro.

A parte agravante discorre que a eleição de foro é abusiva, haja vista que o endereço de ambas as partes e o negócio jurídico foi realizado na Comarca de Jaciara, portanto, não se pode escolher qualquer lugar aleatoriamente.

Argumenta que a nova lei estabelece que a eleição de foro deve ter pertinência com o domicilio ou local da obrigação, o que não restou verificado no presente caso.

Requer, assim, a suspensão do processo até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a competência na Comarca de Jaciara.

Preparo recursal não recolhido, ante o pedido de assistência judiciária.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 220891694.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO JOSÉ GOMES MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais de nº 1001282-09.2024.8.11.0010, declinou a competência para a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ao argumento de conexão com os autos de nº 1013991-97.2024.8.11.0003 em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT ou por incompetência do juízo, ante a existência de cláusula de eleição de foro.

Discorre que a eleição de foro é abusiva, haja vista que o endereço de ambas as partes e o negócio jurídico foi realizado na Comarca de Jaciara, portanto, não se pode escolher qualquer lugar aleatoriamente.

Argumenta que a nova lei estabelece que a eleição de foro deve ter pertinência com o domicilio ou local da obrigação, o que não restou verificado no presente caso.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau declinou a competência, ao argumento de conexão com os autos de nº 1
013991-97.2024.8.11.0003 da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, bem como a existência de cláusula de foro.

No tocante ao instituto da
conexão
, o artigo 55
do Código de Processo Civil
reputa que serão consideradas conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Logo, haverá a modificação de competência, por
conexão
, quando um dos elementos objetivos da ação, qual seja, o pedido ou a causa de pedir próxima ou remota, for comum em processos distintos.

Nessa linha, é necessário que duas ou mais ações tenham em comum a causa de pedir ou o pedido, o que obrigaria a reunião das ações a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias o que, por conseguinte, causaria insegurança jurídica.

No caso dos autos, além das ações possuírem as mesmas partes contratantes, também possuem como objeto o
mesmo

contrato, qual seja a compra do veículo FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX (Nacional), Fabricação/Modelo: 2014/2014, Cor PRATA, Placa OWX3513, Renavam: 00996192646,
o que nos permite afirmar que a causa de pedir remota é a mesma.

Neste seguimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMUNHÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE DESPACHOU EM PRIMEIRO LUGAR. - Nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota. Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes - A competência para processar e julgar ambas as ações é do juiz que despachou em primeiro lugar - Conflito de competência acolhido.”(TJ-MG - CC: 10000211935655000 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024